Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723341-23.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROMERIO SOARES BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 77331872, na qual o recorrente anexa documentação intempestivamente para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 76829475, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como cópia do contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 77283273, foi proferida nova decisão ID 77322502, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente por meio da petição ID 77331869, apresentou, intempestivamente, contracheque e histórico de crédito junto ao INSS referente ao mês de setembro de 2025. Ressalto que a decisão ID 76829475 encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, não atendeu na íntegra aos termos da documentação mencionada na referida decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 77331862. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 77322502, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito